Tribunal: STF
Processo: ARE 1263567
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 168-A, do Código Penal. (HC 91.704, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 391.996-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; e AIs 675.619-AgR e 809.147-AgR, ambos da relatoria da Minª. Cármen Lúcia).



    2. Agravo interno a que se nega provimento.